Tribunal: TJMT
Processo: 0004434-84.2017.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004434-84.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUCOES LTDA - CNPJ: 03.399.173/0001-12 (APELANTE), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
- INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO CAUSADO POR ROMPIMENTO DE CABO DA REDE ELÉTRICA NA FAZENDA DA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE ENERGIA ELETRICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

2 - Em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio supostamente causado por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, compete ao autor o ônus de demonstrar o nexo causal entre a conduta da concessionária e o evento danoso, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3 - A alegação de que o incêndio teve origem na rede elétrica, sem provas técnicas ou periciais que vinculem a ocorrência à atuação da concessionária, não é suficiente para imputar-lhe responsabilidade civil.

4 - Ausente comprovação da culpa ou de defeito na prestação do serviço por parte da requerida, inexiste dever de indenizar.

5 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA

contra a sentença que na

Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0004434-84.2017.8.11.0024

ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou
IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial e condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC/15).

Alega que o laudo técnico produzido unilateralmente pela empresa requerida/apelada não pode ser tomado como provas de suas argumentações, uma vez que produzido após o incêndio ocorrido na fazenda da parte autora.

Salienta que em 13/07/2017, consta
um chamado informando problemas na rede elétrica da parte autora, requerendo que a concessionária enviasse uma equipe e no dia seguinte (14/07/2017), um cabo de alta tensão se partiu causando o incêndio e a destruição da plantação, conforme informada pelas testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento.

Aduz que o
s protocolos junto à concessionaria e os depoimentos das testemunhas comprovam que houve um incêndio pelo rompimento do cabo de alta tensão, portanto, ficou comprovado o dano e o nexo de causalidade, ou seja, incêndio na plantação de eucalipto e reclamação junto à concessionária informando problemas na rede elétrica.

Sustenta a responsabilidade da apelada, nos termos da Lei no 8.078/90, pois se trata de fornecedora de serviços que, independentemente de culpa, causou danos efetivos à apelante.

Defende a existência de danos materiais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar a apelada em danos materiais e morais.

Nas contrarrazões, a apelada argui a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID
230343691
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a parte recorrente não enfrentou as razões de decidir da sentença a quo, incorrendo em falta de interesse recursal.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.)

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista,
atualizada e
ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para julgar procedente a ação e condenar a apelada em ressarcir a parte autora.

Assim, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que a autora/apelante
GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA
contra a sentença que na

Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0004434-84.2017.8.11.0024
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo que é arrendante de uma área de terras denominada Fazenda Aricá, com o total de 2.197,8947 ha (hectares) localizada no município de Chapada dos Guimarães/MT.

Alegou que cultiva eucalipto na área e no dia 13/07/2017, após uma série de solicitações para que a requerida procedesse à correção em defeito na rede de energia elétrica, a requerida enviou uma equipe técnica à propriedade, que esticou o fio de energia sem concluir o serviço.

Aduziu que a equipe prometeu voltar no dia seguinte para finalizar o trabalho, porém, o fio esticado pela equipe da concessionária arrebentou e colidiu no chão, provocando incêndio na propriedade.

Sustentou que uma área de 30 hectares da plantação de eucalipto foi atingida, causando prejuízos à requerente, pois as árvores atingidas não poderão ser destinadas à produção de essência, forçando o corte, possuindo serventia apenas para produção de carvão.

Asseverou que, de acordo com laudo técnico elaborado por engenheiro técnico florestal, houve prejuízo financeiro de grande monta.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e condenação da requerida em danos materiais, no valor de 157.504,00, por hectare e danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

No ID 217645152, foi deferido parcialmente o pedido de produção antecipada de provas e realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes.

Na contestação, a requerida alegou em preliminar: impugnação ao valor atribuído à causa e falha na representação. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, alegando que o evento danoso se deu por culpa exclusiva da vítima; ausência de responsabilidade da Energisa; ausência de nexo causal e impossibilidade de indenização por lucros cessantes.

O feito foi saneado, ocasião na qual foram indeferidas as preliminares, fixados os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora requereu produção de prova oral e acostou prova documental e a requerida pugnou pela realização de prova oral e pericial.

Na decisão de ID 217645153, foi designada audiência de instrução e indeferido o pedido de prova pericial.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, julgou improcedente a ação.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

No caso, observa-se que resta incontroverso a ocorrência do incêndio ocasionado na rede elétrica da empesa apelada, conforme boletim de ocorrência (ID 217645152) e demais documentos juntados nos autos (ID 217645152).

Aliás, a parte autora sustenta que o incêndio decorreu de um curto-circuito que gerou fogo e causou o incêndio na plantação de eucalipto. Por outro lado, a concessionária sustenta que o incêndio foi causado por culpa exclusiva da apelante.

Assim, o cerne da questão está em saber qual a origem do incêndio e se a empresa requerida/apelada possui ou não responsabilidade civil pelo sinistro.

In casu
, é certo que a lide envolve empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa apelada, também aplica-se o disposto nos artigos 14 e 22, ambos do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Com efeito, a empresa apelante alega que houve falha na prestação do serviço da apelada, uma vez que o incêndio que atingiu a plantação de eucalipto em razão do rompimento de um cabo de alta tensão, o que demonstra o dano e o nexo de causalidade.

In casu
, observa-se que o auto de constatação realizado por oficial de justiça, o qual foi acompanhado por representante de ambas as partes não esclareceu a causa do incêndio, apontando tão somente os danos dele decorrentes, sendo consignado que o cabo de energia monofásico que havia rompido já se encontrava devidamente reparado e o local onde iniciou o fogo já se encontrava alterado pela ação do tempo, bem como que a extensão da área atingida restou dificultosa em razão da extensão da área atingida.

Por outro lado, as provas testemunhais produzidas nos autos assim esclareceram:

A testemunha ALIOMAR SOUZA REIS, caseiro e funcionário da fazenda à época dos fatos, assim afirmou:

“um dia antes do fogo que queimou a floresta”. Ao ser indagado como estava a fiação, afirmou que a fiação estava baixa em dois pontos. “Tinha barriga no fio. Estava ao menos um metro assim do chão”. Tanto que o fio pegava fogo... e eu apagava. Quando foi feito o primeiro pedido de socorro. Ao ser indagado se isso ocorreu no mesmo dia do fogo, a testemunha informou que ocorreu um dia antes do fogo. “Dava aquele barulho, eu ia lá e apagava”. Que a Energisa compareceu ao local à noite. Que o fogo começou fora da área de cultivo. Que isso aconteceu no primeiro pedido de socorro. Que a Energisa ligou perto de 15h e quando deu 16h30min chegou a equipe da Energisa, que lhe informou que não teria como mexer no fio porque senão quebraria o poste e que retornaria no dia seguinte. Segue narrando que no dia do incêndio, ele ficou por perto para o fogo não se alastrar e ligou novamente para a requerida. Que lá pelas 9h começou a ventar e o fogo queimou o fio até no poste. Que quando chegaram os funcionários da Energisa, a área já estava queimando. Disse ainda que “no mesmo dia veio um pessoal já do poste. Que era pra colocar no lugar porque o fio estava baixo. Pra suspender, só que já estava queimado. Ao ser indagado se já havia caído algum eucalipto na rede e se sabia o motivo da rede de energia estar baixa ou se sempre foi baixa, Aliomar disse que não tinha conhecimento porque morava lá e estava contratado há apenas um mês: “o que aconteceu pra trás eu não sei”. O magistrado perguntou a distância do eucalipto mais próximo até a fiação, Aliomar disse que de 30 a 40 metros e 11 a 12 metros de altura o eucalipto já com a copa.

A testemunha ELIENE RODRIGUES GOMES informou que:

“
quando um representante da requerida foi até sua casa, lhe perguntou como tinha sido e se estava ventando no momento do incêndio, ao passo que a testemunha respondeu que estava ventando. Ao ser indagada se afirmou à equipe da requerida que tinha caído um eucalipto sobre a fiação e rompido o cabo, Eliene disse que não. Afirmou ainda que estava em casa no momento do incêndio, mas que deu pra visualizara o rompimento do cabo de energia pela distância.

A testemunha ANTÔNIO ELOIDES MOREIRA:

“Advogado da requerente: Nesse dia que o senhor fez o socorro, tinha alguma equipe da Energisa lá? Qual foi a situação que o senhor viu lá? Antônio: Quando eu cheguei já estava pegando fogo. Só que chegou o pessoal da Energisa lá, deu uma olhada, logo não vi mais eles não. Entrou no meio da floresta apagando fogo, não vi mais não. Ao ser indagado se sabia o motivo do início do fogo, respondeu: “parece que um fio caído no chão lá. Um fio da energia que caiu no chão e pegou fogo. Não tinha outra coisa não. Disse não saber dizer como e porquê o fio teria caído. Disse ainda que não foi questionado por representante da Energisa para saber sobre os motivos do incêndio. Advogado da requerente: O senhor chegou a ver se tinha algum eucalipto caído perto dos postes? Antônio: Não vi não. Eu entrei já estava tentando apagar mesmo. Advogado da requerente: Alguém chegou a comentar: Ah caiu um eucalipto em cima do foi ou alguma coisa assim: Antônio: Não. Ali a intenção era de apagar o fogo né?! Aí não fui atrás desses negócios.

A testemunha REGIMAR CRUZ (Eletricista), afirmou que:

“esteve na fazenda no segundo atendimento e que chegando lá, o cabo estava meio baixo devido o poste estar cedido. Passou para a manutenção para ir lá com equipe com caminhão. Advogado da requerida: Da forma que você encontrou a rede lá, havia risco de incêndio em decorrência da proximidade da rede com o solo? Regimar: Não. Risco não tinha. Advogado da requerida: Você poderia informar qual seria a razão de o cabo estar daquela forma? Regimar: Pelo jeito foi alguma coisa na rede, algum abalroamento... Advogado da requerida: Vocês chegaram ao local para atender que tipo de serviço? Regimar: Cabo partido. Emergencial. Já tinha uma equipe que tinha feito o primeiro atendimento. Advogado da requerida: Aí nessa ocasião vocês constataram que tinha um poste que estava... Regimar: Abalroado. Advogado da requerida: Esse tipo de situação, do poste estar abalroado, pode ter ocorrido por falta de manutenção da rede? Regimar: Não. Geralmente acontece algum dano né? Ou algum cabo bate ou alguma árvore...algum dano na rede...que ocasiona o abalroamento do poste. Advogado da requerida: Apesar dessa servidão, se um eucalipto cair, ele atingiria a rede? Regimar: Atingiria... no caso por causa da altura... do porte do eucalipto. Advogado da requerente: Qual era o porte do eucalipto? Regimar: Visivelmente ... eu não tenho muita experiência..., mas visivelmente dava uns 20, 30 metros mais ou menos. Advogado da requerente: Aí uns 20, 30 metros o que isso significa? Regimar: Tipo assim... a servidão é uns 7 e 20 pra cada lado. Mesmo respeitando a servidão, se caso der um vento atingiria...porque o eucalipto cai e chega a atingir a rede. Advogado da requerente: E esse foi o caso dessa ocorrência que você foi atender? Que caiu um eucalipto em cima? Regimar: Na verdade eu fui no segundo atendimento. Advogado da requerente: E você chegou lá e tinha um eucalipto caído em cima da rede? Regimar: Não. Já tinha resolvido. Advogado da requerente: ... Mas o fio estava baixo? Regimar: Tava fora do padrão né...não muito baixo, porém, não estava na altura do padrão. Advogado da requerente: O dia que você chegou lá foi o dia do incêndio? Regimar: Não. Já tinha acontecido. Não tinha mais o incêndio... Afirmou ainda que quando chegou o poste estava “cedido”, inclinado. Advogado da requerente: E o fio baixo, fora do padrão, ele não pode provocar acidente? Regimar: Na verdade ele estava há uns 3, 4 metros de altura. Advogado da requerente: Você sabe algum motivo ou algum fator pra ter inclinado o poste? Regimar: Não. Afirmou que só reforçou pra central a situação, porque quando chegou não tinha muito o que fazer. Porque já estava feito o serviço. Advogado da requerente: Você foi lá por qual chamado? Regimar: A falta de energia... Atendimento emergencial. Advogado da requerente: Tinha mais gente lá no local? No local, na verdade não tinha ninguém quando eu cheguei. Advogado da requerente: Você sabe se essa emenda foi feita por particular ou pela própria Energisa? Regimar: Eu acho que foi pela Energisa. Advogado da requerente: Teve uma equipe antes de você né? Regimar: Sim. Advogado da requerente: É normal o cabo se romper nessa região de atendimento? Regimar: Não. Advogado da requerente: Quando é feito troca de peça, troca de poste, isso é lançado na ordem de serviço? Regimar: Sim. Só que no caso é outro departamento. Advogado da requerente: Até quando faz emenda no fio é lançado na ordem de serviço? Regimar: Sim.

A testemunha KLEBER ARAÚJO DOS SANTOS, afirmou que:

“chegou no local para fazer a vistoria do que havia queimado e o que não tinha e ouvir a versão de uma senhora que estava no local. Advogado da requerida: Alguém falou pra você o que teria causado o rompimento do cabo? Kleber: Uma senhora que estava lá...foi o eucalipto que começou a cair...diz que veio a quebrar o cabo. Advogado da requerida: Você ouviu ela falando isso? Kleber: Ela falou. Advogado da requerida: Nesse dia que vocês foram lá fazer essa perícia...como que estava a situação da rede? Você chegou a observar? Kleber: A rede estava normal. Estava tudo normal. Afirmou ainda que não participou do atendimento no dia do incêndio. Disse ainda que a rede estava dentro do padrão e que havia uma faixa de servidão.”

Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas não indicam, de forma clara, que a causa do incêndio teria sido o rompimento do cabo de alta tensão da rede de energia elétrica.

E o magistrado singular reconheceu que apesar de não restar comprovada a ausência da faixa de servidão por parte da autora, o laudo técnico juntado na contestação pela requerida/apelada concluiu que “
o nexo causal do fogo florestal ocorrido na Fazenda Aricá foi a queda de uma árvore na rede monofásica de energia elétrica identificada nas coordenadas geográficas: 15o - 37? - 55.5” S e 55o - 24’ - 05.4” W, que atende à unidade consumidora n. 6/1997219-7, queimando serrapilheira e chamuscando tronco de Eucalipto comum = Eucalyptus globulus
”.

Da análise das provas produzidas nos autos (boletim de ocorrência, fotografias, declaração das partes, laudo técnico ambiental, notas fiscais, ata notarial, laudo de vistoria técnica e laudo analítico de amostras de solo para fertilidade), não restou comprovado que o incêndio teria ocorrido por falha na prestação dos serviços da empresa apelada e embora o laudo técnico tenha sido apresentado de forma unilateral pela empresa de energia, nota-se que a autora não trouxe provas a fim de invalidar os elementos nele constante.

Além disso, a autora/apelante não demonstrou, de forma hábil, que a causa do incêndio seria de responsabilidade da ENERGISA, pois as provas produzidas nos autos não indicam que o incêndio teria ocorrido em razão do fio esticado por funcionários da empresa requerida, uma vez que as testemunhas não souberam informar se o eucalipto teria caído em cima dos fios de alta tensão, o que teria causado o rompimento do cabo.

Nesse sentido, consignou a sentença:

“Assim, verifica-se que a requerente não se desincumbiu de seu ônus em comprovar a falha na prestação de serviço, uma vez que os documentos por ela carreados comprovam apenas a extensão do dano e os prejuízos de ordem material e moral, mas não comprovam a responsabilidade da requerida.

Não juntou aos autos as ordens de serviço ou qualquer outro documento referente ao atendimento realizado nos dias 13 e 14.07.2017, para comprovar suas alegações. Ainda, como explicitado em audiência, não comprovou a recusa da requerida em fornecer os documentos relacionados a tais atendimentos (gravações ou ordens de serviço).

Por outro lado, a requerida se desincumbiu de seu ônus em comprovar a culpa exclusiva da requerente, já que juntou laudo conclusivo de que o incêndio “foi causado por queda de árvore na energia da Energisa que abastece e perpassa a Fazenda Aricá[...]”.

Os depoimentos das testemunhas arroladas por ambas as partes e aqui circunstanciados, não foram suficientes para o desfecho da demanda. Em relação aos danos morais, conforme a inicial, estes estariam lastreados nas supostas perdas econômicas e financeiras sofridas pela requerente por culpa/responsabilidade da requerida, a qual, conforme explanado acima, não se confirmou na evolução da contenda, de modo que também não há que se falar em reparação a tal título.”

Assim, a ausência de elementos probatórios mais consistentes compromete a base das alegações do autor, inviabilizando a satisfação dos pressupostos exigidos para a condenação pleiteada.

Logo, concluiu acertadamente o magistrado singular que a parte autora não fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais ocorridos em sua plantação de eucalipto seria de responsabilidade da ENERGISA.

Desse modo, não há falar em danos materiais e morais.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.
Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025